Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-95.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004766-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 982.850.921-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1004766-95.2020.8.11.0002 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
- MT
.

RECORRENTE:
JESUS PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO CADASTRAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR LEGÍTIMA CONSIDERADA PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
, que dispensa a prova de sua ocorrência.

A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial para declarar apenas a inexistência do débito (
R$ 255,00 – 10/10/2016) “sub judice”
, bem como, reconheceu a prescrição quanto à pretensão de indenização por danos morais, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Da ausência de prescrição – Da inocorrência de danos morais – Do valor indenizatório.

2
. Do Prequestionamento

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Da ausência de prescrição – Da inocorrência de danos morais – Do valor indenizatório.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em testilha, a parte recorrente pleiteia
indenização por danos morais por fato da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser afastado o reconhecimento da prescrição para o fim de apreciar o pedido de danos morais.

Pois bem.
No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito, inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto. Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente possui
negativação
posterior
à inscrição realizada pela instituição financeira recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto,

verifico que a parte recorrida possui restrição
posterior
(GAZIN COM MOVEIS – R$ 86,23 – 05/06/2017)
à realizada pela empresa recorrente,
motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Com relação aos danos morais, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

2
.
Do Prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado
.

Da Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
afastar o reconhecimento da prescrição em relação aos danos morais,
condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no
valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em favor da parte recorrente, acrescidos de juros moratórios de 1,0% ao mês, a incidir a partir da do evento danoso e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir desta decisão
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021